Tribunal: TJPA
Processo: 0089843-63.2015.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0089843-63.2015.8.14.0008

APELANTE: JOHN GONCALVES MENEZES

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. PALAVRA DA VÍTIMA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. CIRCUNSTANCIAS FUNDAMENTADAS NAS ELEMENTARES DO CRIME DE ROUBO. RECONHECIMENTO. CONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar parcial provimento
apenas para que seja reconhecido como circunstancia judicial favorável ao apelante os motivos do crime e consequências, haja vista que foram fundamentados nas elementares do crime de roubo, mas, em nada, modifico a pena aplicada
, tudo nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação penal interposta por JOHN GONÇALVES CARDOSO, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão para ser cumprida em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 173 (cento e setenta e três) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, inciso II do CP c/c art. 244-B do ECA.

Noticia a peça acusatória que no dia 25/09/2015, por volta das 18h10min, o apelante e o menor João Paulo Fonseca Ferreira, de 17 anos, assaltaram, mediante violência e grave ameaça com o uso de faca tipo peixeira, o estudante Lucas Colares da Conceição, que se encontrava no pátio da Escola Estadual José Maria Machado, localizada na Rua Sete de Setembro, s/n, Bairro: Centro, Barcarena/PA, subtraindo-lhe seu aparelho celular.

Na ocasião, também tentaram assaltar outros estudantes que estavam presentes no local, todavia, sem êxito.

Após o ocorrido, a vítima, juntamente com um professor saíram em busca dos assaltantes, e, após terem avistado os mesmos, foram até à 2º Cia de Polícia Militar relatar o ocorrido e solicitar apoio.

Com as informações narradas pela vítima e seu professor, uma guarnição da Polícia Militar foi até o local informado, momento em que encontraram os assaltantes que, de imediato, foram reconhecidos pela vítima, razão pela qual foram detidos.

Foi denunciado e condenado pela prática do crime de roubo qualificado pelo emprego de arma branca e concurso de pessoas, previsto no art. 157, §2º, I e II, do CP e pelo delito de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Apelou pleiteando a exclusão da qualificadora do concurso de pessoas, absolvição do crime de corrupção de menores e ao final, a modificação da pena aplicada.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da Procuradoria de Justiça.

Os autos foram revisados.
É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

Conheço e passo à analisa-lo.

A exclusão da qualificadora do concurso de pessoas e a absolvição em relação ao crime de corrupção de menor não devem prosperar, como ficou demonstrado no arcabouço probatório, principalmente, no depoimento da vítima que transcreveu com detalhes a empreitada criminosa, como passo a transcrever.

A vítima, Lucas Colares da Conceição relatou que que o apelante e seu comparsa vieram em sua direção, que colocaram a faca na sua barriga e mandaram ele passar o celular, que entregou o celular e viu quando o menor levou um fone de ouvido de outro menino, que após o assalto fugiram, e que a polícia foi atrás e os prenderam.

O Policial Militar Irandir Silva Queiroz afirmou que participou da diligencia que culminou na prisão do apelante e seu comparsa, que a vítima apontou onde os assaltantes estavam, que eles foram reconhecidos na delegacia (ID 9755195).

Restou provada, também, que a empreitada criminosa foi executada por 02 (dois) agentes, os quais, atuando em unidade de desígnios e comunhão de vontades, subtraíram coisa alheia móvel (aparelho celular), mediante violência e grave ameaça, eis que ambos anunciaram o assalto, inclusive pressionando a faca contra a barriga da vítima, restando, portanto, devidamente configura o concurso de agentes, o que autoriza a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, II, do CP e a condenação pelo crime de corrupção de menores, tendo em vista que restou comprovado durante a instrução criminal que o comparsa do apelante tinha 17 (dezessete) anos à época dos fatos.

É pacífico o entendimento nos Tribunais Superiores que o crime do art. 244-B da Lei 8.069/90 e art. 1º, da Lei 2.252/54 é de natureza formal. A simples participação do menor no ato delitivo é suficiente para a consumação, sendo irrelevante seu grau prévio de corrupção,
verbis:

STJ:
“corrupção de menores. Crime formal. Prescindibilidade de comprovação da efetiva corrupção do adolescente. Ordem denegada. O objeto jurídico tutelado pelo tipo que prevê o delito de corrupção de menores é a proteção da moralidade do menor e visa coibir a prática de delitos em que existe sua exploração, cuidando-se de crime formal, o qual prescinde de prova da efetiva corrupção do adolescente” (STJ. HC 2010/0023824-4. Relator Min. Gilson Dipp. 5ª Turma. Dje. 28/02/2011).

A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais, possui especial relevância, desde que corroborada por outros elementos de prova, tal qual ocorre no presente caso:

(...) 3. Ressalta-se, ainda, que “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018). (...) 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AgRg no AREsp 1681146/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020).

Em relação as penas aplicadas pelo magistrado
a quo
, observo que merecem algumas considerações, apenas em relação a pena-base.

Para o crime de roubo
(ID 9755195), verifico que as circunstancias judiciais foram valoradas nas elementares do crime.

Valorou como desfavorável o motivo do crime “em razão da vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem”, quanto às consequências do crime, valorou como desfavorável em razão da não recuperação da res furtiva.

O Superior Tribunal de Justiça já possui entendimento de que se mostra inválido o fundamento utilizado para valorar as consequências do delito tão somente em razão do fato de não ter sido restituída a res furtiva à vítima, por constituir fator comum à espécie, na medida em que se trata de delito patrimonial (HC 58.596/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 13/10/2014).

Quanto às circunstancias do crime, entendo que a fundamentação realizada pelo magistrado sentenciante encontra-se escorreita, haja vista que o crime ocorreu no interior da escola da vítima, demonstrando audácia na prática criminosa, assim como qualquer destemor, razão que a mantenho como desfavorável.

Apesar de reconhecer apenas como desfavorável a circunstância do crime, mantenho a pena-base aplicada pelo magistrado

a quo, pois foi aplicada próxima ao mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 130 (centro e trinta) dias-multa
.

Como é sabido, a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, justifica seu afastamento do mínimo legal.

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

Redução da pena-base ao mínimo legal.

Comprovado que pelo menos uma das circunstâncias previstas no art. 59. do CP é

desfavorável ao réu, é perfeitamente possível a fixação da pena-base acima do

mínimo legal. In casu. restou, devidamente, fundamentada a fixação da pena-base

acima do mínimo legal, em razão da existência de circunstâncias judiciais

desfavoráveis ao réu
. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime."

(TJE/PA.
2018.03217187-95, 194.072, Rei. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3
a
TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-08-09, publicado em 2018-08-10)

TJRS:
“Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal”
( RJTJERGS 230/97).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:

SÚMULA 23. TJPA:

"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

Na segunda fase da aplicação da pena, não atenuantes e agravantes e, na terceira fase, a causa de causa de aumento em relação ao concurso de pessoas foi aplicada no percentual mínimo, não merecendo qualquer reforma.

Quanto ao crime de corrupção de corrupção de menor, em nada modifico a pena-base aplicada, por entender escorreita e devidamente fundamentada ao caso em concreto, ressaltando que a sanção-inicial foi exacerbada apenas 06 (seis) meses além do mínimo legal, face a presença de circunstancias judiciais desfavoráveis, razão pela qual em nada a modifico (ID 9755195).

Por fim, em razão do concurso material de crimes (art. 69 do CP) a pena foi somada ficando em definitiva em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 173 (cento e setenta e três) dias-multa, para ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Diante do exposto, conheço do apelo e dou parcial provimento apenas para que seja reconhecido como circunstancia judicial favorável ao apelante os motivos do crime e consequências, haja vista que foram fundamentados nas elementares do crime de roubo, mas, em nada, modifico a pena aplicada. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 03/08/2022